Tribunal: TJDFT
Processo: 0001304-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. REDUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. GRAVIDADE DO FATO E CONDIÇÕES ECONÔMICAS DOS QUERELADOS. MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo os querelados, em carta por eles entregue ao conselho consultivo do condomínio em que trabalhavam, falsamente imputado ao querelante (então síndico) o cometimento do crime de assédio sexual, inserto no artigo 216-A, "caput", do Código Penal, e de fato ofensivo a sua reputação, a manutenção de suas condenações como incursos no crime de calúnia, nos termos dos artigos 138 e 139, "caput", do Código Penal, é medida que se impõe.
2. Evidenciada a ausência de verossimilhança das acusações feitas pelos réus contra a vítima (tanto que o termo circunstanciado correspondente foi arquivado por ausência de justa causa), sobressai claro o dolo dos apelantes em caluniar e difamar o apelado, então síndico do condomínio, em retaliação às medidas de gestão que implicou no corte de horas-extras sistemáticas.
3. A palavra dos querelados não foi dotada de especial força probante por apresentarem diversas contradições, e não por serem do sexo masculino, porquanto não é o gênero da vítima que dirá se sua palavra goza de especial força probatória ou não, mas, sim, a firmeza e coerência de seus relatos.
4. Se a fundamentação exarada para a avaliação negativa da culpabilidade do agente se confunde com os argumentos utilizados para reconhecer a agravante inserta no artigo 62, inciso I, do Código Penal, verifica-se indevido "bis in idem".
5. Sendo o desprezo à honra alheia ínsito aos delitos contra a honra, não pode haver, por esta razão, avaliação negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade.
6. Sendo a infração penal praticada com o único fim de destituir o querelante do cargo de síndico, já que sua gestão desagradava aos funcionários, porquanto retirava de alguns deles a possibilidade de, sistemática e diariamente, realizar jornadas extras de trabalho, correta a avaliação negativa da circunstância judicial atinente aos motivos do crime.
7. Ficando demonstrado que, após os fatos, que foram disseminados pelo condomínio em que o querelante residia e era síndico, foi notado, por parte de alguns moradores, um tom jocoso em relação à pessoa do querelante, que, inclusive, passou a retrair-se e a andar sempre acompanhado de seus pais, correta a avaliação negativa das consequências do crime.
8. Havendo elementos no sentido de que um dos apelantes exercia liderança em relação aos demais funcionários e foi o mentor de toda a empreitada criminosa, porquanto era o mais prejudicado com o corte das horas-extras, correta a incidência da agravante inserta no artigo 62, inciso I, do Código Penal.
9. A pena pecuniária deve ser fixada seguindo o critério trifásico de dosagem da pena corporal, de maneira que, sendo a pena-base privativa de liberdade estipulada no patamar mínimo legal, a pena de multa deve também ser arbitrada no mínimo, na primeira fase.
10. O valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui também eventuais danos morais sofridos pela vítima. Precedentes do STJ.
11. Considerando a elevada gravidade dos fatos, com imputação de crimes e condutas sexuais abusivas à vítima, no âmbito do condomínio em que reside, e a capacidade econômica dos apelados, todos empregados, deve ser mantido o valor fixado, solidariamente, a título de indenização pelos danos morais causados à vítima, destacando-se que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal se refere a valor mínimo.
12. Recursos parcialmente providos.